Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-93.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708309-93.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMANDAELZA TAMANDARE APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O TAMANDAELZA TAMANDARE ajuizou “ação declaratória de quitação de débito com pedido de tutela de urgência” em desfavor de BANCO BMG SA (ID76119899 – petição inicial). Pela sentença recorrida, a petição inicial foi indeferida e o feito extinto sem análise do mérito, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por TAMANDAELZA TAMANDARE em face de BANCO BMG S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID 243924115. Regularmente intimada, a parte autora não apresentou a emenda. É o breve relatório. DECIDO. A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão inaugural. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. Intime-se.” (ID76124565) TAMANDAELZA TAMANDARE (ré) apela. Não juntou comprovação de preparo. Foi intimada em 29/9/2025 (ID76821970 – certidão) “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. ” (ID76323990 - despacho). Pela petição de ID77334307, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que “não obteve êxito em contatar a Apelante para cumprimento da determinação judicial, conforme tentativas de contato em anexo”. Na oportunidade, requereu a intimação pessoal da parte “a fim de que adote as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito ”, o que foi deferido no despacho de ID77349653. Intimada pessoalmente por AR em 17/10/2025 (ID77746015 – “Certidão de AR Digital - devolução eletrônica - Entregue em: 17/10/2025”), o prazo transcorreu sem manifestação (certidão – ID78301258). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Como se vê, determinada a intimação pessoal da autora/apelante TAMANDAELZA TAMANDARE para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – (ID77349653 – despacho), o prazo transcorreu sem manifestação (ID71643081 - certidão). Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência tem presunção relativa, devendo o magistrado analisar se o requerimento ao benefício da gratuidade de justiça tem correspondência com a real situação da postulante. 2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1334733, 0023070-18.2016.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso de apelação interposto por TAMANDAELZA TAMANDARE (autora) com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora